Tribunal: TCU
Processo: 010.866/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil de interesse dos srs. Anaildo Moura de Oliveira e Tarcio Pereira Moura de Oliveira, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os srs. Anaildo Moura de Oliveira e Tarcio Pereira Moura de Oliveira tiveram ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; 9.5. dar ciência ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, particularmente a sua Superintendência Regional no Estado do Acre, de que a omissão de informações nos atos cadastrados no e-Pessoal e o lançamento de dados falsos e/ou incorretos no Sistema poderão ensejar a aplicação, aos responsáveis, das sanções previstas na Lei 8.443/1992; 9.6. determinar à AudPessoal que, quando do monitoramento deste acórdão e da instrução do novo ato de pensão eventualmente emitido pela entidade de origem, manifeste-se especificamente acerca da exação da efetiva composição do valor de partida do benefício e de seu reajustamento ao longo do tempo.